Tribunal: STF
Processo: ARE 1428049
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Interno. Cumprimento Provisório de Decisão. Precatórios. Trânsito em Julgado. Negativa de Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário interposto pela União.



    2. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que permitiu o início do procedimento de execução da verba de sucumbência contra a Fazenda Pública, condicionando a expedição do requisitório ao trânsito em julgado do título judicial.



    3. A União alegou violação do art. 100 da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal Regional Federal, que permite o início do cumprimento provisório de decisão, condicionando a expedição do precatório ao trânsito em julgado, viola o art. 100 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência desta Corte estabelece que as obrigações de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública estão sujeitas ao regime de precatórios, salvo exceções previstas em lei.



    6. O cumprimento provisório da decisão, condicionado ao trânsito em julgado, não afronta a sistemática constitucional de pagamento de precatórios.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno conhecido e não provido.